Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIFAL-ICMS. EC No 87/2015. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ATÉ A LC No 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093/STF. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DE 24/02/2021. EMBARGOS POSTERIORES. AÇÃO EM CURSO. COBRANÇA INCONSTITUCIONAL ANTES DE 05/04/2022. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para reconhecer a inexigibilidade do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL), com fundamento na ausência de lei complementar regulamentando a EC no 87/2015 até a edição da LC no 190/2022. O embargado alega a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1.093/STF ao caso concreto, requerendo a validade da cobrança anterior a 2022, além da correção do termo inicial da eficácia da LC no 190/2022 e da fixação dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos atribuída pelo STF ao Tema 1.093 se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de 24/02/2021, ainda que os embargos tenham sido opostos posteriormente; (ii) estabelecer a data correta de início da eficácia da LC no 190/2022 para fins de cobrança válida do DIFAL; (iii) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pela sentença.
III. Razões de decidir
3. A tese fixada no Tema 1.093 do STF declara a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS sem lei complementar, com efeitos modulados a partir de 2022, ressalvando as “ações em curso” até 24/02/2021.
4. A expressão “ações em curso” deve ser interpretada de forma ampla para abranger também execuções fiscais propostas pelo Fisco antes do marco temporal, ainda que os embargos à execução sejam posteriores, pois a relação processual já se encontrava instaurada.
5. A modulação dos efeitos não restringe sua aplicação apenas às ações ajuizadas pelo contribuinte, sob pena de afronta à isonomia e à coerência sistêmica entre processos executivos fiscais e sincréticos.
6. A data correta para início da cobrança do DIFAL, com base na LC no 190/2022, é 05/04/2022, respeitada a vacatio legis de 90 dias após sua publicação em 05/01/2022, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.
7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 25.000,00) atende aos critérios do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, sendo desnecessária majoração ou readequação às faixas progressivas.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo para reconhecer que o termo inicial para a cobrança do ICMS-DIFAL é o início da eficácia da LC 190/2022, em 05/04/2022.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; TJDFT, Acórdão 2053471, 0702974-74.2022.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025.